Tribunal: TJDFT
Processo: 0731467-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731467-52.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO QUINTA DAS COLINAS AGRAVADO: PATRICIA ALZIRA MEDEIROS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO QUINTA DAS COLINAS, em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Brasília/DF (ID 103703874 do processo de origem – Processo n. 0704922.10.2019.8.07.0001), em desfavor de Patrícia Alzira Medeiros, ora agravada. Nos termos da r. decisão agravada, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, o magistrado aduziu que houve excesso de execução, decorrente da cobrança de juros moratórios no importe de 10% (dez por cento) ao mês, tendo fixado o percentual em 2% (dois por cento) ao mês. A Ação de Execução teve, por origem, um acordo extrajudicial para pagamento de taxas condominiais em atraso, firmado entre as partes (ID 51907677 do processo originário) e descumprido pela agravada, onde constam os referidos juros de mora vindicados pelo Condomínio. Em sede de razões recursais (ID 29534986), o agravante afirma que incluiu, de fato, juros diversos do contrato, mas que o fato constitui-se em equívoco na utilização da palavra “juros” ao invés de multa. Aduz que a intenção era aplicar multa em caso de não cumprimento, já que os juros, se moratórios, aplicam-se a cada parcela, e se compensatórios, equivalem a uma remuneração. Apresentou novos cálculos com essa correção e a cobrança de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total devido, como forma de penalidade pelo não cumprimento do acordo pela agravada. Ao final, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a reforma da decisão objurgada, para que seja deferida a cobrança da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do débito, como forma de penalidade. Preparo regular (ID 29534990). O processo, como dito, encontra-se em fase de Cumprimento de Sentença, onde a parte executada apresentou Impugnação, aduzindo que os cálculos apresentados pelo Exequente, no importe de R$ 4.219,38 (quatro mil duzentos e dezenove reais e trinta e oito centavos), destoam sobremaneira do valor devido, qual seja, R$ 2.302,61 (dois mil, trezentos e dois reais e sessenta e um centavos), apontando o excesso na execução, consistente na cobrança de juros moratórios no percentual de 10% (dez por cento) ao mês. Após a interposição do recurso, a parte agravante procedeu a novo cálculo, tendo como base o valor devido pela parte agravada, incluindo a “multa” de 10 % (dez por cento), como considera ser o correto, além dos honorários de sucumbência, no mesmo percentual, chegando a um resultando do valor devido de R$ 2.438,93 (dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos). Note-se que a diferença entre o valor considerado devido pela agravada e aquele indicado pelo Condomínio é de apenas R$ 136,32. Assim, tendo em vista a possível consideração da falta de interesse recursal da parte agravante e, em atenção ao que disciplina o art. 10, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para que indique o remanescente interesse recursal, uma vez que reformulou os cálculos sobre os quais controvertem as partes, alcançando montante equivalente ao admitido pela devedora. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de outubro de 2021 às 19:40:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora